Tribunal: TJDFT
Processo: 0702322-09.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0702322-09.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: ABADIO JACINTO DA SILVA AGRAVADO: RAFAEL RODRIGUES DE OLIVEIRA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Abadio Jacinto da Silva contra decisão proferida pelo juízo da 2a Vara Cível do Gama - DF, nos autos do cumprimento de sentença, no bojo da qual foi determinada a aplicação de multa de 10% e honorários advocatícios de 10%, além do bloqueio judicial da quantia de R$ 22.205,69 (vinte e dois mil, duzentos e cinco reais e sessenta e nove centavos) em conta bancária do agravante. No presente recurso, o agravante requer, em sede de antecipação da tutela recursal, a concessão de efeito suspensivo à decisão impugnada, alegando que já efetuou o pagamento da quantia de R$ 16.601,98 (dezesseis mil, seiscentos e um reais e noventa e oito centavos) por meio de depósito judicial e que o Agravado solicitou a transferência desse valor para sua conta bancária. Argumenta que tal circunstância demonstra a desnecessidade do bloqueio adicional, bem como a inaplicabilidade da multa e dos honorários. O agravante sustenta, ainda, que o bloqueio do montante excedente lhe causa grave prejuízo financeiro e que a decisão impugnada ofende o princípio da menor onerosidade previsto no artigo 805 do CPC. Assim sendo, pleiteia a suspensão dos efeitos da decisão recorrida até o julgamento final do agravo de instrumento. É a síntese do necessário. Decido. Nos termos dos artigos 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso exige a presença cumulativa de dois requisitos: a probabilidade de provimento do recurso e o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação caso a decisão impugnada produza efeitos antes do julgamento definitivo. Observo que no caso em exame, não está suficientemente demonstrado o requisito do periculum in mora. O agravante alega que o bloqueio judicial da quantia de R$ 22.205,69 lhe impõe prejuízo financeiro considerável, contudo, não apresenta elementos concretos que evidenciem a existência de risco iminente e irreparável. O simples fato de haver indisponibilidade de recursos financeiros não é suficiente para caracterizar dano grave a ponto de atrair os efeitos positivos da antecipação da tutela recursal, pois se refere a consequência natural das medidas coercitivas previstas no ordenamento jurídico para garantir a efetividade do cumprimento das decisões judiciais, sem necessária expropriação ou perda imediata dos valores. O bloqueio judicial foi determinado com fundamento no artigo 523, § 1o, do CPC, que prevê expressamente a incidência de multa e honorários advocatícios quando não houver pagamento voluntário da obrigação dentro do prazo legal. De outra banda, não vislumbro justa razão para modificar emergencialmente o conteúdo decisório prolatado na decisão ora agravada uma vez que existe um debate razoável sobre o conceito de pagamento voluntário e se este pode ser realizado em autos diversos da execução principal, afastando-se a plausibilidade esperada para a decisão de urgência. A intervenção excepcional deste Tribunal antes da análise definitiva do recurso impõe a presença inequívoca dos elementos descritos na legislação processual de forma cumulativa. Ressalte-se, ainda, que o agravante teve a oportunidade de evitar o acréscimo das penalidades mediante o cumprimento espontâneo da obrigação nos exatos termos fixados pela lei processual, o que não ocorreu. Alega o agravante que houve depósito judicial do montante executado, mas a decisão impugnada entendeu que tal depósito não se deu no processo correto, circunstância que deve ser objeto de análise mais aprofundada no julgamento do recurso principal. Diante desse contexto, entendo que não há demonstração suficiente do risco de dano irreparável ou de difícil reparação, ou plausibilidade da tese sustentada, que justifiquem a concessão do efeito suspensivo pleiteado. Ante o exposto, com fundamento nos artigos 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Ao agravado, para oferecimento de contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 29 de janeiro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator